Tribunal: TJDFT
Processo: 0002016-40.2014.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CODHAB. PROGRAMA HABITACIONAL. CESSÃO DE DIREITOS ANTERIOR À LEI DISTRITAL 3.877/06. VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA DA CODHAB. PARTE ADVERSÁRIA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. APLICABILIDADE.

1. A proibição de cessão/transferência de imóvel objeto de programa habitacional adveio com a edição da Lei distrital n. 3.877/2006, a qual não pode ser aplicada de forma retroativa a programas habitacionais anteriores a sua vigência. No caso, o imóvel foi adquirido em 1992 por meio de cessão de direitos, aplicando-se à hipótese o Decreto n. 10.056/86, que não vedava a transferência a terceiro adquirente de boa-fé.

2. Embora a CODHAB seja uma empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, fora constituída mediante aportes de recursos exclusivos do Distrito Federal, integrando sua Administração indireta e vinculada à Secretaria de Estado. Desse modo, nítida a confusão patrimonial entre credor e devedor, nos termos do art. 381 do Código Civil, para fins de aplicação da Súmula 421/STJ, não sendo possível condenação da referida entidade ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública local, uma vez que estão atreladas a mesma Fazenda Pública. Precedentes.

3. Apelação conhecida e provida em parte.